Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727144-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SCRN 714/715 ENTRADA 17/18 DESPACHO Intimem-se mais uma vez as partes, para que informem nos autos a comprovação do cumprimento do acordo. Brasília,6 de março de 2020 14:31:33. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA